Tribunal: STF
Processo: RE 1561313
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Critérios de avaliação e correção técnica. Revisão pelo poder judiciário. Impossibilidade. Tema RG nº 485. Ausência de análise de fatos e provas. Inaplicabilidade do Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas apontados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma do STF pelo qual se manteve a decisão monocrática a qual deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela ora embargada, por verificar que a Corte estadual de origem decidiu em desarmonia em relação à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 485, e também negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora embargante, com base no mencionado tema.



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Turma Recursal de origem atuou em substituição de banca examinadora no exame de questões de concurso público; (ii) se foi necessária a reinterpretação do quadro fático-probatório para decidir acerca da questão anterior; e (iii) verificar se há similitude fática entre o acórdão embargado e a jurisprudência citada como paradigma.



    III. Razões de decidir



    3. No Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral se estabelece que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial, sendo possível apenas a verificação da legalidade e constitucionalidade da conduta adotada pela banca examinadora do certame. 



    4. Houve nítida incursão do juízo de origem no mérito administrativo, em substituição da banca examinadora, o que implica violação à separação dos poderes, à reserva da Administração e à necessária isonomia entre candidatos de concurso público.



    5. Para alcançar tal conclusão, não houve qualquer necessidade de reinterpretação do quadro fático-probatório, bastando a verificação da fundamentação do acórdão para a constatação de sua inadequação frente ao Texto Constitucional.



    6. A revaloração da prova e o reenquadramento jurídico dos fatos não configuram reexame do conjunto fático-probatório vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. A ausência de similitude fática e jurídica entre os julgados impede o conhecimento dos embargos de divergência, conforme o art. 331 do RISTF.



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de divergência inadmitidos.



    DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão unânime da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Critérios de avaliação e correção técnica. Revisão pelo poder judiciário. Impossibilidade. Tema RG nº 485. Ilegalidade ou inconstitucionalidade não configurada. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Tema RG nº 339.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que (i) deu provimento ao recurso extraordinário interposto por banca de concurso, sob o fundamento de que houve violação, pela Corte de origem, à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 485 e (ii) negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravante, sob os fundamentos de que o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado e de que a alegada incompatibilidade entre as alternativas de prova de concurso público não configura erro grosseiro, no caso. 



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Turma Recursal de origem atuou em substituição de banca examinadora no exame de questões de concurso público; (ii) se foi necessária a reinterpretação do quadro fático-probatório para decidir acerca da questão anterior; e (iii) se o acórdão proferido pela Turma Recursal de origem foi devidamente fundamentado.



    III. Razões de decidir



    3. No Tema nº 485 da Repercussão Geral se estabelece que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial, sendo possível apenas a verificação da legalidade e constitucionalidade da conduta adotada pela banca examinadora do certame. 



    4. Houve nítida incursão do juízo de origem no mérito administrativo, em substituição da banca examinadora, o que implica violação à separação dos poderes, à reserva da administração e à necessária isonomia entre candidatos de concurso público. 



    5. Para alcançar tal conclusão, não houve qualquer necessidade de reinterpretação do quadro fático-probatório, bastando a verificação da fundamentação do acórdão para a constatação de sua inadequação frente ao texto constitucional 



    6. Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG n° 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, inc. IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (e-doc. 71).



     2. Nas razões dos embargos, a embargante aponta como paradigmas o RE nº 1.509.644-AgR/RS e o RE nº 1.368.863-AgR/RS e sustenta que, nesses julgados, a Primeira Turma desta Corte, “ao interpretar questões relacionadas ao Tema 485/RG, decidiu sobre a não incidência do referido precedente vinculante quando constatados erros flagrantes e grosseiros nas questões impugnadas” e concluiu que ”para alterar a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo quanto à existência de erros grosseiros, incide o óbice da Súmula 279/STF, pois esta Corte Suprema teria que reexaminar o conjunto fático-probatório e as cláusulas contidas no edital do concurso público, o que não pode ser feito em sede extraordinária”.



    2.1. Alega que “o que se submete neste recurso em sede de DIVERGÊNCIA EFETIVA é a compreensão sobre se alterar a conclusão de um Tribunal a quo acerca da ocorrência ou não de erro grosseiro e/ou teratologia aptos a ensejar o controle judicial e a anulação de questões de concurso público nos exatos termos do Tema nº 485 da RG consiste ou não em revaloração dos fatos e provas; e, portanto, se se trata ou não de pretensão recursal que esbarra no óbice da Súmula 279/STF” (e-doc. 72).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Não se faz necessário aguardar o decurso do prazo para contrarrazões, na medida em que proponho a manutenção da decisão pela qual se aproveita à parte embargada. Passo à análise do recurso.



    4. É embargável o acórdão de órgão fracionário pelo qual, em recurso extraordinário, se diverge de outro acórdão de outro órgão do mesmo Tribunal e somente é possível quando ambos os acórdãos confrontados forem de mérito (art. 1.043, inc. III, do CPC).



    5. No caso, a parte embargante indica, como paradigmas da divergência, o RE nº 1.509.644-AgR/RS e o RE nº 1.368.863-AgR/RS, os quais têm as seguintes ementas, respectivamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. ERRO GROSSEIRO EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.509.644-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/11/2024, p. 08/11/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.368.863-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022).



    6. Em ambos os paradigmas, a Primeira Turma identificou conformidade ao que decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema RG nº 485 quanto à atuação excepcional do Poder Judiciário na correção da atuação de banca examinadora de concurso público e concluiu que, em tais casos, para dissentir do entendimento adotado pelas instâncias de origem, seria necessário prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital, o que encontraria óbice nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal. 



    7. O presente caso também é relacionado à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na correção de questões de concurso público, tratada no julgamento do Tema RG nº 485, no qual fixada a seguinte tese:



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”



    8. A partir da análise do específico acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, verificou-se nítida incursão do juízo de origem no mérito administrativo, em substituição da banca examinadora, em sentido contrário ao estabelecido no julgamento do mencionado tema do ementário da repercussão geral.



    9. Destacado, no acórdão recorrido, que tal conclusão não demandou “reinterpretação do quadro fático-probatório, bastando a verificação da fundamentação do acórdão para a constatação de sua inadequação frente ao texto constitucional” (e-doc. 71, p. 15).



    10. Tanto os paradigmas apontados quanto o acórdão embargado partiram da mesma tese de repercussão geral e, em todos os casos, não foi realizada reinterpretação do quadro fático-probatório. As diferenças apontadas pela embargante relacionam-se às conclusões alcançadas em cada caso pelos integrantes deste STF, a partir da análise do conteúdo de diferentes decisões judiciais, umas em conformidade com a tese firmada, outra em desarmonia com a mesma tese.



    11. Estes embargos de divergência não comportam cabimento, porquanto a decisão embargada, além de não apresentar identidade quanto às premissas fáticas dos acórdãos paradigmas apontados, está de acordo com a orientação do Plenário desta Corte, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    12. Nota-se que a divergência alegada pela parte embargante advém de sua defesa de que houve efetivo reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos para fundamentar o acórdão recorrido, o que foi expressamente rechaçado por esta Corte. Trata-se, assim, de imprópria tentativa de utilização deste recurso, que visa uniformizar a jurisprudência do Tribunal, como meio de mera revisão da decisão recorrida.



    13. No ponto, entendo válido destacar que, mesmo que se considere a ocorrência de revaloração de prova e reenquadramento jurídico de fatos, isso não se confunde com o revolvimento de suporte fático-probatório, sendo plenamente franqueado aos tribunais superiores. Nesse sentido:



    ”Agravo regimental no recurso extraordinário. Deserção. Artigo 511 do Código de Processo Civil. Revaloração da prova pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reenquadramento jurídico dos fatos. Possibilidade. Certidão cartorária. Negativa de fé pública. Não ocorrência. 1. A revaloração da prova e o reenquadramento jurídico dos fatos não se confundem com o revolvimento de suporte fático-probatório, sendo plenamente franqueados aos tribunais superiores. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Não viola o art. 93, inciso XIV, da CF a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, a par do conteúdo de certidão cartorária, reconhece a deserção de recurso com base em interpretação de dispositivo do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 820.433-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17/03/2016, p. 30/05/2016, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PARA NEGATIVA DO APELO EXTREMO. INEXISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REVALORAÇÃO DA PROVA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIABILIDADE. CRIMES SEXUAIS. GRAU DE RELEVÂNCIA DA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA MENOR DE IDADE. PRECEDENTE. (...).”



    (ARE nº 1.368.223-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 12/04/2022, grifos nossos).



    14. Assim, na hipótese sob exame, é preciso reconhecer que estes embargos de divergência não reúnem condições de procedibilidade, diante da ausência do requisito estabelecido no art. 331 do RISTF relativo à necessidade da existência de identidade ou similitude entre os julgados confrontados, cuja demonstração se faz necessária ao reconhecimento do dissenso jurisprudencial. 



    15. Cito, a respeito, os seguintes acórdãos do Pleno desta Corte em julgamento de embargos de divergência análogos aos em análise:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.10.2024. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos do art. 330 do RISTF, no sentido de que não serve para demonstrar a divergência, paradigma da mesma Turma que prolatou a decisão embargada e que não houve, na composição da Turma, alteração de mais da metade de seus membros, conforme dispõe o art. 1.043, § 3º, do CPC. 2. Ademais, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.385.684-AgR-ED-ED-EDv-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/03/2025, p. 31/03/2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA RG. BANCA EXAMINADORA SUBSTITUÍDA PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. O acórdão embargado está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade do Poder Judiciário substituir a banca examinadora na correção de provas de concurso público; salvo, tão somente, na verificação de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. 2. Paradigma apontado que trata de situação fática diversa da matéria discutida nestes autos, razão pela qual o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstração da divergência jurisprudencial, necessária para viabilizar o conhecimento dos embargos de divergência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.389.349-AgR-ED-EDv-AgR/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/02/2023 p. 02/03/2023).



    16. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência. Saliento que a interposição de novo recurso poderá incidir nas penas do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator